Tribunal: CARF
Processo: 19515.001798/2008-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001798/2008-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.272 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2022
Recorrente
NABR INVESTIMENTOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
ENTREGA DE GIFP COM OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE
CONTRIBUIÇÕES. CFL 68.
Constitui infração à legislação apresentar a GFIP com omissão de informações
relativas a fatos geradores de contribuições previdenciárias.
Nos termos do art. Art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, contribuinte que
apresentar a GFIP com incorreções ou omissões sujeitar-se-á a multa de R$
20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto das alegações relativas ao SAT/RAT, e na parte conhecida, por
dar-lhe provimento parcial, para que a multa aplicada seja reduzida para R$ 21.780,00.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado),
Martin da Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente). Ausente o Conselheiro
Samis Antonio de Queiroz, substituído pelo conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino.

Relatório
Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em São Paulo (DRJ/SP1), que manteve autuação por descumprimento de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001798/2008-09
Fl. 2847
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.272 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001798/2008-09

obrigação acessória por ter deixado a empresa de informar mensalmente em GFIP todos os fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias, nas competências 01/2004 a 12/2004,
descumprindo assim a obrigação prevista no art. 32, inciso IV, da Lei 8.212, de 1991, punível
com a multa prevista no § 5o do mesmo dispositivo legal (DEBCAD 37..172.879-7).
Conforme relatado pelo julgador de piso (fl. 2799):
O Relatório Fiscal da Infração, de fls. 10, informa, ainda: que a fiscalização na empresa
foi iniciada em 20/02/2008, conforme data de ciência do TIAF - Termo de Inicio de
Ação Fiscal; e, que, em planilha anexa (fl. 12), há discriminativo individualizado por
competência, contendo o número de segurados, os valores não declarados em GFIP, o
limite máximo da multa e o valor devido.
O Relatório Fiscal da Multa Aplicada, de fls. 11, por sua vez, informa que:
• a multa aplicada é correspondente a 100% (cem por cento) do valor devido relativo à
contribuição não declarada em GFIP, limitada por competência, em função do número
de segurados, conforme artigo 32, inciso IV, parágrafo 5° da Lei n.° 8.212/91,
acrescentado pela Lei n.° 9.528/97, e artigo 284, inciso II do Regulamento da
Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n.° 3.048/99;
• no período total abrangido por este Auto de Infração (01/2004 a 12/2004), o limite
máximo da multa, por competência, corresponde a 20 (vinte) vezes o valor mínimo,
sendo que este último, na data da lavratura, é igual a R$ 1.254,89 (um mil, duzentos e
cinqüenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), conforme Portaria Interministerial
MPS/MF n.° 77, de 11/03/2008;
• a multa, no valor de R$ 277.555,97 (duzentos e setenta e sete mil, quinhentos e
cinqüenta e cinco reais e noventa e sete centavos), foi atenuada em 50% (cinqüenta por
cento), sendo reduzida para R$ 138.777,98 (cento e trinta e oito mil, setecentos e setenta
e sete reais e noventa e oito centavos), tendo em vista que o contribuinte corrigiu a falta,
ou seja, entregou as GFIP's faltantes no decorrer da ação fiscal.
Foram anexados aos autos, pela fiscalização, além de planilha demonstrativa de cálculo
da multa, Procurações e Termo de Antecedentes, em que se informa a existência dos
seguintes Autos de Infração, lavrados em ações fiscais anteriores:
• AI 32.008.813-8, com código de fundamentação legal 35 - data de pagamento, revelia
ou decisão irrecorrível: 25/05/1998;
AI 32.008.814-6, com código de fundamentação legal pagamento, revelia ou decisão
irrecorrível: 29/10/1997;
e
• AI 35.511.183-7, com código de fundamentação legal 30 - data de pagamento, revelia
ou decisão irrecorrível: 06/11/2003.
DA IMPUGNAÇÃO
Inconformada com a autuação, a empresa apresentou, em 25/06/2008, a impugnação de
fls. 25 a 47, com documentos anexos às fls. 48 a 3.410 (Procuração e cópias de
Alteração de Contrato Social, de 19/09/2007; de GFIP's da matriz e das filiais; de folhas
de salários; de comunicação de acidente de trabalho; de guias de recolhimento de
contribuições; de RAIS; de telas de consulta relativas ao CONCLA - Conselho Nacional
de Classificação), na qual faz um breve relato dos fatos, e deduz as alegações a seguir
sintetizadas. Cabe observar, ainda, que, posteriormente, em 18/12/2008, a empresa
apresentou o requerimento de juntada de instrumento de mandato, de fls. 3.421, com
documento anexo as fls. 3.422 a 3.423.
Da infração:
Sustenta a empresa que, no desempenho de suas atividades e consecução dos seus fins,
cumpre rigorosamente com todas suas obrigações tributárias, tanto principais quanto
acessórias, pautando seu comportamento pela lealdade e boa-fé perante o Fisco.
Fl. 2848
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.272 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001798/2008-09

Segundo ela, o Auditor Fiscal não explicitou no corpo da autuação as razões de fato que
o levaram a aplicar a multa, em clara violação aos princípios constitucionais da ampla
defesa e do contraditório, e da motivação dos atos administrativos.
Afirma, contudo, que, da planilha elaborada pelo Auditor Fiscal, se depreende que teria
deixado de declarar, de janeiro a dezembro de 2004: (i) o valor da contribuição devida
pela empresa sobre a folha e da contribuição descontada dos empregados, com relação à
matriz; e, (ii) o valor da contribuição ao SAT/RAT, pelo diferencial de alíquotas (de 1%
para 2%), com relação às filiais.
Informa, no caso, que entregou à Previdência Social, de forma tempestiva, as GFIP's
relativas a todos os meses do exercício de 2004, da matriz e das filiais, com as
respectivas informações referentes à contribuição sobre a folha de salários, contribuição
descontada dos empregados, e contribuição ao SAT/RAT.
• Matriz:
Relata que uma de suas empregadas, a Sra. Miriam Silva Lopes, estava afastada de seus
quadros à época, em decorrência de acidente de trabalho, mas que, por um lapso, havia
sido originariamente enquadrada como funcionária afastada por auxílio-doença; e, que,
ao constatar tal equívoco, em 08/2006, antes do inicio da fiscalização, em sede de
denúncia espontânea, providenciou o recolhimento integral das parcelas do FGTS
devido e retificou as declarações previdenciárias anteriormente prestadas.
Alega ter cumprido corretamente com todas as suas obrigações, após ter entregue a
primeira GFIP, em 2004, consignando a totalidade das informações de seus funcionários
e, efetuado a retificação que se fez necessária em 2006 para correção do enquadramento
jurídico de uma de suas funcionárias.
Afirma que o Auditor Fiscal, contudo, durante a fiscalização instaurada, entendeu que
as MP's apresentadas, por ela, para retificar as informações da Sra. Miriam não estavam
corretas, porque nelas não constavam as informações atinentes as contribuições
previdenciárias dos demais empregados, sendo estas últimas, para ela, desnecessárias,
dado que todas as informações de interesse da Previdência Social já haviam sido
prestadas nas GFIP's entregues anteriormente.
Segundo a impugnante, o Auditor Fiscal entendeu necessário consignar, em apenas um
documento, as informações referentes a Sra. Miriam e aos demais funcionários, no que
foi prontamente atendido por ela, que apresentou novas GFIP's durante a ação fiscal,
com as especificações determinadas pelo Auditor, isto é, com as informações relativas à
Sra. Miriam e aos demais empregados consolidadas num único documento.
Para ela, a situação não corresponde à conduta descrita na norma punitiva (artigo 32,
parágrafo 5o da Lei n.° 8.212/91), sendo que uma e outra declaração representam a
totalidade das informações, que só não estavam em um único documento, não tendo
havido, no caso, entrega de declaração desconforme com os fatos geradores.
Entende, assim, não ter cometido a infração capitulada pelo Auditor Fiscal, afirmando
ter prestado em GFIP as informações devidas à Previdência Social com relação a todos
os empregados e a todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias.
• Filiais:
Relata, aqui, que o Auditor Fiscal entendeu que não foram prestadas todas as
informações relativas aos fatos geradores de contribuições previdenciárias, por conta da
diferença de alíquotas do SAT/RAT, questionando a aplicação da alíquota de 1% no que
tange aos seus estabelecimentos filiais.
Informa que, para o Agente da Fiscalização, deveria ter sido aplicada a alíquota de
contribuição ao SAT/RAT da matriz (que, no caso, é de 2%) para todas as filiais,
independente de serem desempenhadas, nestas últimas, atividades que submetem os
trabalhadores a diferentes (e menores) níveis de risco.
Para a impugnante, no entanto, a alíquota do SAT deve ser informada na GFIP e
recolhida em conformidade com o grau de risco de cada um dos estabelecimentos, nos
Fl. 2849
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.272 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001798/2008-09

termos do § 13 do art. 202 do Decreto n.° 3.048/99, afirmando que, na matriz,
desempenha a atividade de "confecção de peças de vestuário, exceto roupas intimas e as
confeccionadas sob medida", que corresponde a alíquota de 2%, e que, em suas filiais, a
atividade preponderante é a de "comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios",
que corresponde à alíquota de 1%. E transcreve julgados no sentido de que a alíquota
seria devida conforme a atividade preponderante do estabelecimento e não da empresa
com um todo.
Alega, no caso, que, em conformidade com a atividade preponderante de cada um de
seus estabelecimentos, fez o recolhimento da contribuição ao SAT pela alíquota
respectiva ao grau de risco, declarando tal montante na correspondente GFIP.
Relata, então, a impugnante, que, embora não concorde o entendimento do Auditor
Fiscal, não tendo dúvidas de que a alíquota da contribuição o SAT/RAT deve ser
aplicada para cada estabelecimento de forma individual, conforme o grau de risco a que
estão sujeitos os respectivos trabalhadores, houve por bem recolher a diferença apontada
pelo Auditor Fiscal, e retificar sua declaração quanto a tal modificação, a fim de evitar
problemas para comprovar sua regularidade fiscal e/ou outros constrangimentos
indevidos, bem como porque sempre se pautou por ser adimplente com o Fisco,
preferindo a posição de credora à de devedora da Fazenda Pública.
Entende, assim, que a diferença de alíquotas relativa à contribuição ao SAT/RAT resulta
de divergência de interpretação da legislação aplicável, não se referindo a "dados não
correspondentes a todos os fatos geradores de contribuição previdenciária", e não
perfazendo a hipótese legal de aplicação da multa, prevista no art. 32, § 5 0 da Lei n.°
8.212/91 ou no art. 284, II, do Decreto n.° 3.048/99, sendo que penalizá-la, no caso,
representaria um alargamento indevido na hipótese de incidência da norma
sancionadora.
Da multa:
Sustenta a empresa que a multa aplicada tem caráter confiscatório, revelando-se
excessiva e descabida, uma vez que não se escudou no principio da razoabilidade, que o
tributo foi integralmente pago, que não praticou a conduta descrita na norma
sancionadora, e que não se trata de hipótese de fraude ao Fisco.
Para ela, não há que se falar, aqui, na aplicação de penalidade, entendendo que não se
poderia cobrar uma multa equivalente a 100% do "valor devido relativo à contribuição
não declarada" se o tributo, no caso, foi pago e declarado.
Informa que, em atenção à limitação prevista no artigo 284, II do Decreto n.° 3.048/99,
a multa foi restrita, equivocadamente, a 20 vezes o valor mínimo previsto no art. 283,
vigente A época da lavratura do auto de infração (AI), pelo Auditor Fiscal.
Entende que o valor limite a ser aplicado não seria o vigente na data de lavratura do AI,
mas o vigente A época dos fatos geradores, sendo que, como a multa se refere a uma
contribuição devida em 2004, deveria ter sido observado o limite vigente no período a
que se refere, previsto nas Portarias MPS 727/03 (R$ 991,03) e 479/04 (R$ 1.035,92).
Segundo ela, o § 8° do art. 32 da Lei n.° 8.212/91 e o § 2° do art. 284 do Decreto n.°
3.048199 seriam inconstitucionais, dado que afrontariam aos princípios da igualdade,
anterioridade e irretroatividade da lei tributária.
Destaca, ainda, que o principio da legalidade foi afastado quando da aplicação da multa
ao caso concreto, pois seu limite foi aplicado conforme o disposto em uma Portaria.
Relata, também, que o Termo de Inicio da Ação Fiscal foi recebido por ela em
20/02/2008, momento em que não estava em vigência a Portaria Interministerial
MPS/MF 77/08, mas em que se iniciaram os procedimentos administrativos que
culminaram na aplicação da multa aqui debatida, sendo que, apenas em 12/03/2008,
entrou em vigência tal Portaria, alterando o valor mínimo da multa.
E requer, assim, caso prevaleça o entendimento de que a multa deve ser aplicada, que o
limite a esta seja o previsto à época dos fatos geradores, ou, quando menos, vigente no
inicio da ação fiscal.
Fl. 2850
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.272 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001798/2008-09

Do pedido:
Diante de todo o exposto, requer seja dado total provimento à impugnação, para que o
auto de infração seja julgado improcedente, afastando-se, por conseguinte, a aplicação
da multa ora cominada, ante a inexistência dos seus pressupostos fáticos ou, quanto
menos, para que seja esta reduzida.
E protesta e requer provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos,
notadamente a realização de perícia contábil, ajuntada de novos documentos e o que
mais se fizer necessário.
A DRJ/SP1, por unanimidade de votos, julgou a impugnação improcedente,
porém, em razão da retroatividade benigna prevista no art. 106 do Código Tributário Nacional
(CTN), determinou a exoneração parcial do crédito constituído pelo presente Auto de Infração,
reduzindo o valor da multa aplicada em função da superveniência de legislação mais benéfica,
qual seja o art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, introduzido pela Lei no 11.941, de 2009, de forma
que a multa foi recalculada e o valor ora lançado de R$ 138.777,98 ficou reduzido a R$
21.960,00. A decisão restou assim ementada (fl. 2797):
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
GFIP.
APRESENTAÇÃO
COM
DADOS
NÃO
CORRESPONDENTES
AOS
FATOS
GERADORES
DE
TODAS
AS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. MULTA. APLICAÇÃO DE VALOR
PREVISTO EM LEGISLAÇÃO.
Apresentar a empresa GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias constitui infração à legislação previdenciária,
sujeitando-se o infrator à aplicação da penalidade prevista no artigo 32, parágrafo 5o da
Lei n.° 8.212, de 24/07/1991, e no artigo 284, inciso II do Regulamento da Previdência
Social (RPS), aprovado pelo Decreto n.° 3.048, de 06/05/1999, limitada a um montante
equivalente a um multiplicador sobre o valor mínimo previsto no artigo 92 da Lei n.°
8.212/91, por competência, em função do número de segurados, sofrendo, este último,
atualização por ato normativo vigente à época da autuação.
MULTA. ARGÜIÇÃO DE CONFISCO.
A alegação de que a multa em face de seu elevado valor é confiscatória não pode ser
discutida nesta esfera de julgamento, pois se trata de exigência fundada em legislação
vigente, a qual o julgador administrativo é vinculado.
AUTO DE INFRAÇÃO NÃO DEFINITIVAMENTE JULGADO. ALTERAÇÃO
LEGISLATIVA. PREVISÃO DE MULTA MAIS BENÉFICA. RETROATIVIDADE
BENIGNA
Tratando-se de auto de infração decorrente do descumprimento de obrigação tributária
acessória não definitivamente julgado, o valor da penalidade aplicada deve ser
retificado, no caso de legislação superveniente mais benigna.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de piso em 13/6/2012 (fls. 2819), a contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 5/7/20112 (fls. 2835 e seguintes), por meio do qual
devolve à apreciação deste Conselho as mesmas alegações já apresentadas quando da
impugnação, quais sejam:
1- Após perceber equívoco em relação a 1 (uma segurada) retificou todas as
GFIP e, embora a retificação tenha sido para corrigir a informação relativa a
essa segurada, a autoridade lançadora entendeu que na retificadora deveriam
constar os dados de todos os segurados e não somente da citada segurada;
entretanto, os dados dos demais segurados já haviam sido declarados nas GFIP
anteriores;
Fl. 2851
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.272 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001798/2008-09

2- Que a multa aplicada pela informação incorreta das alíquota do SAT/RAT não
prospera, pois tal alíquota deve ser calculada de forma individualizada por
CNPJ;
3- Que não há que se falar em apresentação de dados não correspondentes aos
fatos geradores, pois cumpriu com todos os seus deveres;
4- Insiste que o valor da multa aplicada foi equivocado, pois a conduta praticada
é única de forma que não há que se falar em multiplicidade de condutas a
serem reprovadas com a aplicação da multa;
5- Alega que o lançamento é nulo por falta de demonstração de como se apurou a
infração cometida.
Requer o provimento do recurso para que se reforme parcialmente a decisão
recorrida, declarando nula a autuação.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo, entretanto somente será conhecido parcialmente.
Conforme relatado, trata-se de lançamento de multa por infração ao disposto no
artigo 32, inciso IV, da Lei n.o 8.212, de 1991, prevista no § 5o do mesmo artigo, tendo em vista
que a recorrente deixou de incluir em GFIP as informações relativas às remunerações pagas aos
trabalhadores autônomos (segurados contribuintes individuais) que lhe prestaram serviço, no
período compreendido entre jan/2004 a dez/2004.
Inicialmente cabe frisar que, conforme informado no Termo de Encerramento da
Ação Fiscal, o resultado do Procedimento Fiscal foi apenas o presente lançamento que ora se
discute. Conforme destacou o julgador de piso:
Cabe destacar, aqui, que este AI foi lavrado em virtude da constatação de
descumprimento de obrigação acessória, e não por falta de recolhimento de
contribuições.
Dentre as informações inexatas que motivou o lançamento está a diferença da
alíquota do SAT/RAT em algumas filiais; em relação a tal matéria, alega a recorrente que não
obstante não concordar com o entendimento do auditor-fiscal sobre a diferença de alíquota por
ele apontada, houve por bem efetuar o recolhimento da diferença, mas que os valores pagos
serão por ela reclamados posteriormente. Conclui que a multa aplicada não merece prosperar em
relação a essa rubrica pois resulta de divergência de interpretação. Entretanto, não conheço das
alegações trazidas pela recorrente em relação a essa matéria, pois ela própria informa ter
efetuado o recolhimento das diferenças apontadas pela fiscalização, tanto que tais diferenças não
foram objeto de lançamento e sobre tal matéria não se instaurou o litígio; ao efetuar o
recolhimento concordou com a alíquota apontada pela fiscalização de forma que havendo
divergência na informação prestada na GFIP correto o lançamento da multa por informação
inexata de todos os fatos geradores nas respectivas GFIP.
Fl. 2852
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.272 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001798/2008-09

Quanto à alegação de que teria apresentado GFIP retificadora apenas para corrigir
informação relativa a 1 (uma) segurada, sendo que as informações relativas aos demais
segurados já haviam sido prestadas nas GFIP anteriores, não lhe assiste razão. Conforme bem
explicou o julgador de piso, a GIFP retificadora substitui a anterior, de forma que ao retificar
uma declaração todas as informações devem constar da retificadora, já que a anterior será
substituída por esta, conforme consta expressamente no manual da GIFP, o qual a recorrente não
pode alegar desconhecimento. Nesse sentido, repiso os fundamentos trazidos pelo julgador de
piso:
Cumpre esclarecer que os fatos geradores de contribuições previdenciárias devem ser
informados, pela empresa, em GFIP, na forma estabelecida na legislação previdenciária,
sendo que, a partir da utilização da versão 8.0 do SEFIP (Sistema Empresa de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social), em regra, passou a ser
considerada válida, para a Previdência Social, apenas uma GFIP para cada chave,
transmitida pelo contribuinte, de modo que, havendo a transmissão de mais de uma
GFIP para a mesma chave, aquela transmitida posteriormente é tida como retificadora,
substituindo a transmitida anteriormente, conforme disposto no Manual da GFIP/SEFIP
para Usuários do SEFIP 8.0, aprovado pelas Instruções Normativas MPS/SRP n.° 09, de
24/10/2005 e n.° 11, de 25/04/2006.
Assim, tem-se que, na nova GFIP, devem ser declarados todos os fatos geradores, e não
apenas os que não foram declarados anteriormente. Este procedimento está evidenciado
no Capitulo V do Manual retro mencionado, do qual transcrevemos alguns trechos a
seguir.
Capitulo V— RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES
As informações prestadas incorretamente ou indevidamente devem ser corrigidas por
meio de nova GFIP/SEFIP, conforme estabelecido neste capitulo.
4— RETIFICAÇÃO DE GFIP/SEFIP GERADA ATE A VERSÃO 7.0 DO SEFIP OU
APRESENTADA EM MEIO PAPEL
4.1 - Regra geral
A partir da implantação da versão 8.0 do SEFIP, a retificação de GFIP/SEFIP gerada
até a versão 7.0 ou apresentada em meio papel também deve ser feita por intermédio de
nova GFIP/SEFIP; ou seja, com a entrega de uma GFIP/SEFIP, que substituirá as
informações anteriores no cadastro da Previdência Social e corrigirá, no que for
pertinente, os dados do FGTS.
Para a GFIP/SEFIP gerada até a versão 7.0 ou apresentada em meio papel, o conceito
de chave da GFIP/SEFIP considera apenas o CNPJ/CEI do empregador/contribuinte e
a competência.
Para a Previdência, significa que a nova GFIP/SEFIP substituirá as informações
contidas no seu cadastro independentemente do código de recolhimento e do FPAS,
inclusive as informações provenientes de GRFP — Guia Rescisória do FGTS e
Informações à Previdência Social e formulários retificadores — RDE, RDT e RDF.
Assim, se existirem duas ou mais GFIP/SEFIP apresentadas numa determinada
competência (até versão 7.0 do SEFIP ou apresentada em meio papel), a nova
GFIP/SEF1P, gerada em versão igual ou superior a 8.0 substituirá todas as
GFIP/SEFIP contidas no cadastro da Previdência, naquela competência, excetuando-se
as GFIP/SEFIP com códigos de recolhimento 650/904, pois, para estes códigos de
recolhimento, somente há substituição com a entrega de uma GFIP/SEFIP com o
código de recolhimento 650 e a identificação precisa do mesmo processo/vara/período.
Observar as exceções constantes dos subitens 4.2, 4.3 e 4.4. Ver também os subitens 4.5
e 4.8, letra "a".
Não há dúvida, assim, de que existe a infração de apresentação de GFIP's com dados
não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias,
quando a empresa apresenta novas GFIP's em versão 8.0 ou posterior do SEFIP
Fl. 2853
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.272 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001798/2008-09

contendo apenas os fatos geradores não informados anteriormente, sendo que estas
novas GFIP's substituem aquelas entregues antes delas.
Quanto à alegação de que o valor da multa aplicada foi equivocado, pois a
conduta praticada é única de forma que não há que se falar em multiplicidade de condutas a
serem reprovadas com a aplicação da multa, também não assiste razão à recorrente. Conforme
art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, na redação vigente na época dos fatos:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
...
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS.
....
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior.
Assim, a obrigação de entregar a GFIP deve ser cumprida mensalmente, e o
descumprimento da obrigação em cada competência é punível com a multa prevista na legislação
acima transcrita.
Por fim, alega a recorrente ser nulo o lançamento porque nele não foi
demonstrado como se apurou a infração cometida. Inicialmente, para amparar sua alegação, a
recorrente traz exemplo relativo à competência janeiro/2001, que seria estranha à lide, pois nela
se discute multas por descumprimento de obrigação acessória nas competências do ano de 2004.
Entretanto, pelos dados por ela apresentados, parece se referir à comparação efetuada pelo
julgador de piso para fins de aplicação da penalidade mais benéfica, tendo em vista alteração
legislativa superveniente, e o exemplo trazido ser refere na realidade à competência
janeiro/2004. Transcrevo os termos do recurso:
“... o lançamento está inquinado de insanável nulidade...
Tome-se como exemplo o período de janeiro/2001, em que a d. fiscalização apontou
296 trabalhadores como informados com dados incorretos ou omitidos. Ora, não há
qualquer explicação para as razões pelas quais as informações relativas a 296
trabalhadores se transformaram em supostas 904 informações incorretas e também não
há qualquer explicação par a qual a multa foi aplicada no importe de R$ 1.820,00 e não
e R$ 1.808,00, o que relega o trabalho da defesa da recorrente a mera especulação...”
Pela leitura depreende-se que o que se questiona não é o lançamento, mas sim a
decisão recorrida, particularmente em relação ao quadro comparativo apresentado no final do
voto, conforme fls. 2814/2815. Ora, o julgador de piso bem esclareceu como apurou o valor,
senão vejamos:
Cumpre esclarecer, aqui, que a GFIP é considerada como um documento único, por
competência, independentemente do número de estabelecimentos da empresa, e que,
segundo normas emitidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), deve ser
considerada a seguinte relação entre informação, para fins de aplicação da multa por
erro ou omissão na declaração, e os campos da GFIP:
(ver quadros às fls. 2813/2814)
...
A tabela a seguir demonstra a comparação entre o valor da multa aplicada pela
fiscalização, com base no art. 32, parágrafo 5o da Lei n.° 8.212/91, e o valor da multa
calculada nos termos do art. 32-A da Lei n.° 8.212/91, tendo por base as informações
Fl. 2854
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.272 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001798/2008-09

constantes nos autos, e consulta ao sistema informatizado da RFB denominado GFIP
WEB.
Assim, o número de informações inexatas/omitidas foi obtido a partir das
informações constantes dos autos e de consulta ao GFIP WEB.
A recorrente questiona ainda neste Capítulo, em relação à competência
janeiro/2001 (leia-se janeiro/2004), por qual motivo o valor da multa lançada foi R$ 1.820,00 e
não R$ 1.808,00. Assiste parcial razão à recorrente nesse alegação. Conforme art. 32-A da Lei no
8.212, de 1991,
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á eis
seguintes multas: (Incluído pela Lei n° 11.941, de 2009).
I — de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e (Incluído pela Lei n° 11.941, de 2009). (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009).
...
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de: (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009).
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária; e (Incluído pela Lei no 11.941,
de 2009).
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos. (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009).
Assim, na competência questionada foram apuradas 904 ocorrências, de forma
que tem-se 90 grupos de 10 informações incorretas ou omitidas, o que perfaz o valor de R$
1.800,00, e um grupo de 4 informações incorretas/omitidas, o que, no meu entender, não atinge o
número de 10 informações incorretas/omitidas e sobre esse grupo não cabe a multa de R$ 20,00
(veja que a lei não fala em ‘até’ 10, mas em 10 informações incorretas/omitidas, observando-se
conforme § 3°, a multa mínima, que no caso é de R$ 500,00). Dessa forma, o valor da multa
deve ser ratificado da seguinte forma:
Competência
Quantidade de informações
incorretas/omitidas
Valor da multa
conforme legislação
superveniente (art. 32-
A da Lei 8.212/91) –
APURADO PELO
DECISÃO PELO
COLEGIADO DE
PISO
Valor da multa conforme
legislação
superveniente (art. 32-A da
Lei 8.212/91) –
AJUSTADO
01/2004
904
1.820.00
1.800,00
02/2004
925
1.860,00
1.840,00
03/2004
970
1.940,00
1.940,00
04/2004
914
1.840,00
1.820,00
05/2004
896
1.800,00
1.780,00
06/2004
906
1.820,00
1.800,00
07/2004
1
500,00
500,00
Fl. 2855
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.272 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001798/2008-09

08/2004
945
1.900,00
1.880,00
09/2004
910
1.820,00
1.820,00
10/2004
907
1.820,00
1.800,00
11/2004
1197
2.400,00
2.380,00
12/2004
1216
2.440,00
2.420,00
total

21.960,00
21.780,00
Assim, o valor da multa apurado pelo julgador de piso, qual seja, R$ 21.960,00,
deve ser reduzido para 21.780,00.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das
alegações relativas ao SAT/RAT, e, na parte conhecida, por dar provimento parcial ao recurso
para que a multa aplicada seja reduzida para R$ 21.780,00.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 2856
DF CARF MF
Original